Tribunal: TCU
Processo: 022.362/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7386/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.362/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alessandra Fagundes Nobre Gonçalves (XXX.137.187-XX); Ana Claudia Fortes Bethencourt Pereira (XXX.585.327-XX); Ana Cristina Fortes Bethencourt Pereira (XXX.019.767-XX); Betty Davis Fagundes Nobre (XXX.500.437-XX); Gizelha Nobre Dutra (XXX.994.057-XX); Iaraci dos Santos Braga Pereira (XXX.293.297-XX); Ivonilde Braga da Silva (XXX.422.027-XX); Jacira Pinheiro do Nascimento (XXX.887.347-XX); Jandira Camara Pinheiro (XXX.709.547-XX); Margareth Fagundes Nobre (XXX.382.707-XX); Nilza dos Santos Braga (XXX.501.407-XX); Suelen da Silva Soares Francisco (XXX.073.967-XX); Zola da Silva Araujo (XXX.126.157-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.